Tribunal: TJMT
Processo: 1004836-65.2024.8.11.0037
Relator(a): MARCOS REGENOLD FERNANDES
Órgão julgador: MARCOS REGENOLD FERNANDES
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-03-25
Data de publicação: 2025-04-01

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1004836-65.2024.8.11.0037
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Cartão de Crédito, Indenização por Dano Moral, Bancários]
Relator:
Des(a).
MARCOS REGENOLD FERNANDES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES, DES(A). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[GORETE MARIA - CPF: 949.881.101-68 (APELANTE), JOSE JACKSON DOJAS FILHO - CPF: 266.781.008-24 (ADVOGADO), BANCO BMG SA - CNPJ: 61.186.680/0001-74 (APELADO), TIAGO VICTOR MOTA - CPF: 351.830.058-00 (ADVOGADO), NILTON ROBERTO DA SILVA SIMAO - CPF: 054.639.538-48 (ADVOGADO), GERSON FERREIRA RIBEIRO - CPF: 140.242.297-02 (ADVOGADO), RICARDO LUIZ CESARIO JUNIOR - CPF: 369.861.938-58 (ADVOGADO), VIVIANE DOS REIS FERREIRA - CPF: 070.525.667-70 (ADVOGADO), PATRICIA ANTERO FERNANDES - CPF: 370.488.608-47 (ADVOGADO), GLAUCO GOMES MADUREIRA - CPF: 223.213.118-19 (ADVOGADO), HENRIQUE JOSE PARADA SIMAO - CPF: 213.647.038-82 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO DO CONSUMIDOR. CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO. VÍCIO DE CONSENTIMENTO. FALHA NO DEVER DE INFORMAÇÃO. CONVERSÃO PARA EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. RESTITUIÇÃO SIMPLES DOS VALORES PAGOS
INDEVIDAMENTE
. DANOS MORAIS NÃO CONFIGURADOS. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação interposta por consumidora contra sentença que julgou improcedente pedido de nulidade de contrato de cartão de crédito consignado, repetição de indébito e indenização por danos morais.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) a existência de vício de consentimento na contratação do cartão de crédito consignado e a possibilidade de conversão para empréstimo consignado; (
ii
) a incidência de danos morais e a necessidade d
e restituição de valores pagos indevidamente
.

III
. RAZÕES DE DECIDIR

A relação jurídica entre as partes é de consumo, atraindo a incidência do Código de Defesa do Consumidor e dos princípios da boa-fé objetiva e transparência.

A ausência de comprovação da utilização do cartão de crédito reforça a alegação de que a consumidora pretendia contratar um empréstimo consignado convencional.

Diante do desvirtuamento da contratação e da onerosidade excessiva, o contrato deve ser convertido para empréstimo consignado comum, aplicando-se a taxa média de mercado da época da contratação.

Eventuais valores pagos
indevidamente
devem ser restituídos na forma simples, pois não há comprovação de má-fé da instituição financeira.

A mera contratação indevida, sem demonstração de prejuízo à dignidade da consumidora, não configura dano moral indenizável.

IV
. DISPOSITIVO E TESE

Recurso parcialmente provido
,
tão somente para determinar a conversão do contrato de cartão de crédito consignado para empréstimo pessoal consignado, com as taxas praticadas à época da contratação para esta modalidade, bem como determinar a restituição na forma simples de valores pagos indevidamente
.

Tese de julgamento
:
“
1
,
A falha no dever de informação caracteriza vício de consentimento e autoriza a conversão do contrato de cartão de crédito consignado em empréstimo consignado comum, com aplicação da taxa média de mercado vigente à época da contratação.
2.
A restituição de valores pagos
indevidamente
deve ocorrer na forma simples, na ausência de comprovação de má-fé da instituição financeira.
3.
A mera contratação indevida, sem demonstração de efetiva repercussão na esfera extrapatrimonial do consumidor, não configura dano moral indenizável.
”

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. MARCOS REGENOLD FERNANDES (RELATOR):

Trata-se de recurso de apelação interposto por
GORETE MARIA
contra sentença proferida pelo Juízo da 3ª Vara Cível da Comarca de
Primavera do Leste
, que, nos autos da
Ação Declaratória de Nulidade/Inexigibilidade
de Desconto em Folha de Pagamento c/c Danos Morais
, proposta em face do BANCO BMG S.A., julgou improcedentes os pedidos formulados na inicial.

Em suas razões recursais, a apelante reitera que nunca foi sua intenção contratar cartão de crédito consignado, mas empréstimo consignado convencional.

Afirma ainda que os descontos se prolongam há aproximadamente 1
7
anos, sem previsão de término, caracterizando dívida impagável e abusiva.

Requer a reforma da sentença para que seja declarada a nulidade do contrato ou, subsidiariamente, sua conversão para empréstimo consignado, com a aplicação da taxa média de mercado para empréstimos consignados à época da contratação, bem como a devolução em dobro dos valores pagos a maior e a condenação do réu por danos morais.

Contrarrazões no ID
272867439
.

Cumpridos os requisitos de admissibilidade, submeto o recurso ao julgamento colegiado.

É o relatório.

Inclua-se em pauta.

V O T O R E L A T O R

EXMO. SR. DES. MARCOS
REGENOLD
FERNANDES (RELATOR
):

Egrégia Câmara:

Extrai-se da petição inicial que
a parte autora
requer a declaração de nulidade do contrato de cartão de crédito consignado, com restituição em dobro dos
valores descontados e condenação da instituição financeira por danos morais no importe de R$
3
0
.000,00 (
trinta
mil reais), ou, subsidiariamente, a conversão do contrato de cartão para empréstimo consignado comum, com recálculo usando taxa de juros da época, sob a alegação de que foi induzid
a
pelo Réu a contratar modalidade diversa da pretendida. Afirma que o contrato firmado, de cartão de crédito consignado, é mais oneroso do que aquele que pretendia contratar, a saber, empréstimo pessoal consignado.

O banco réu juntou o contrato
assinado pelo consumidor
.

Na sentença, o MM. Juiz de Direito julgou improcedentes os pedidos
e
entendeu como válido o contrato. Ainda, não reconheceu o alegado vício de consentimento e negou o pedido de danos morais e restituição de valores.

Do ato sentencial recorreu
a
parte autora,
pleiteando a reforma da sentença para julgar procedentes os pedidos formulados na inicial.

Pois bem. Apesar do esforço argumentativo da parte
recorrente
, entendo que não há a possibilidade de se falar em anulação do negócio jurídico, visto que houve a devida
pactuação
entre o consumidor e a instituição financeira, que
espontaneamente
buscou a Ré a fim de, em tese, realizar a contratação de empréstimo consignado.

Assim, tenho que não há que se falar em possibilidade de declaração de sua nulidade, mas tão somente na possibilidade de sua conversão, conforme pedido realizado de modo subsidiário.

Impende ressaltar, também, que a relação jurídica estabelecida entre as partes é inequivocamente de consumo, atraindo a incidência do Código de Defesa do Consumidor, conforme pacífica jurisprudência cristalizada na Súmula 297 do Superior Tribunal de Justiça: "
O Código de Defesa do Consumidor é aplicável às instituições financeiras
.
"

Nesse contexto, imperativa a análise da controvérsia sob o prisma da vulnerabilidade do consumidor e dos princípios da boa-fé objetiva, transparência e dever de informação que norteiam as relações consumeristas.

In
casu
, cinge-se a controvérsia a respeito da regularidade da contratação do cartão de crédito consignado e a possibilidade de sua conversão em empréstimo consignado comum, considerando os princípios que regem as relações de consumo.

Compulsando detidamente os autos, verifico que a instituição financeira não se desincumbiu do ônus probatório que lhe competia, nos termos do art. 373, II do Código de Processo Civil. Isso porque
apesar de

ter
colacionado aos autos o contrato a
ssinado pela consumidora
, não juntou outros elementos que infirmem a alegação de vício de consentimento ou indução a erro
, como faturas que comprovem a efetiva utilização do cartão de crédito consignado
.

E
mbora o contrato celebrado entre as partes expressamente indique tratar-se de cartão de crédito consignado, as circunstâncias fáticas evidenciam que a real intenção da consumidora era a obtenção de empréstimo consignado convencional,
notadamente porque a Autora jamais utilizou o cartão para realizar compras, tendo apenas se valido d
e
saque
s
disponibilizado
s
, comportamento este que corrobora sua alegação de que pretendia contratar empréstimo consignado, modalidade notoriamente menos onerosa.

Diante disso, ainda que se reconheça a existência de manifestação formal de vontade consubstanciada na assinatura do contrato, tal circunstância não elide a responsabilidade da instituição financeira pelo descumprimento do dever de informação clara e adequada sobre a natureza do produto contratado e suas implicações práticas, em flagrante violação ao art. 6º,
III
, do
CDC
.

Com essas considerações, e tendo em vista o fato de o contrato ter aparência de empréstimo consignado, sobretudo com a transferência realizada pelo banco diretamente na conta corrente da Apelada, mediante TED, observa-se um possível desvirtuamento da natureza das operações de cartão de crédito por parte da instituição financeira, com manifesto intuito de impingir ao consumidor operação mais onerosa e, por conseguinte, mais vantajosa para o banco, sem a devida informação.

Com isso, é nítido o intuito de disponibilizar esse tipo de contratação é burlar a margem de consignação legalmente admitida, além da cobrança de juros muito superiores ao praticado nos empréstimos consignados, causando a onerosidade excessiva ao consumidor e tornando a dívida impagável. Assim, verifica-se que a conduta do banco apelante é ilegal e abusiva, pois o contrato tem aparência de empréstimo consignado com autorização para desconto em folha de pagamento.

Oportunamente, colaciono julgado de minha relatoria no mesmo sentido:

"APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL E CONSUMIDOR. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C NULIDADE
CONTRATUAL, RESTITUIÇÃO E INDENIZAÇÃO
POR DANOS MORAIS. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO NA MODALIDADE CARTÃO DE CRÉDITO. DESCONTO NA FOLHA DE PAGAMENTO DO AUTOR. CONFIGURADA A FALHA DO DEVER DE INFORMAÇÃO. CONVERSÃO DA MODALIDADE CONTRATUAL PARA EMPRÉSTIMO CONSIGNADO COM RESTITUIÇÃO DOS VALORES DESCONTADOS EM EXCESSO NA FORMA SIMPLES. RECURSO DESPROVIDO. (...) 2.
Demonstrada a abusividade na contratação e a onerosidade excessiva ao consumidor, deve ser mantida a sentença de primeiro grau que converteu o contrato de cartão de crédito para empréstimo consignado.
(...)” (
TJMT
,
ApCiv
1024426-21.2021.8.11.0041, r.
MARCOS
REGENOLD
FERNANDES
, Quinta Câmara de Direito Privado, j. 15/10/2024)

A propósito, convém salientar que o princípio do
pacta sunt servanda
deve ser interpretado à luz das normas protetivas do Código de Defesa do Consumidor, não podendo servir de escudo para perpetuar situações de manifesto desequilíbrio contratual decorrentes de déficit informacional.

Nesse cenário, a conversão do contrato de cartão de crédito consignado em empréstimo consignado, conforme determinado pelo juízo
a quo
, apresenta-se como solução que melhor harmoniza os princípios da conservação dos negócios jurídicos e da proteção do consumidor, preservando o núcleo econômico da avença sem impor ônus excessivo à parte hipossuficiente.

Ressalte-se que a conversão não implica prejuízo à instituição financeira, que continuará recebendo o valor mutuado acrescido de juros, apenas em patamar compatível com a modalidade de empréstimo consignado convencional.

Diante de todo o exposto, a fim de resguardar a vulnerabilidade do consumidor e o princípio da boa-fé objetiva que rege as relações consumeristas, e considerando todos os elementos probatórios constantes nos autos, bem como o efeito devolutivo em profundidade, o qual transfere ao Tribunal a apreciação de todos os fundamentos da inicial e da defesa pertinentes à matéria impugnada, ainda que não apreciados na sentença nem renovados em contrarrazões, por força do comando inserto no art. 1.013, §§ 1º e 3º, do Código de Processo Civil, há respaldo para a conversão da modalidade contratual de cartão de crédito consignado em empréstimo consignado comum, com a consequente readequação das taxas de juros.

Entendo que tal medida se impõe em observância ao princípio da proteção ao consumidor e da função social do contrato, evitando-se que tecnicidades processuais se sobreponham à efetiva tutela dos direitos do consumidor, notadamente em situação que
evidencia
nítido desequilíbrio contratual.

Por conseguinte, eventuais valores pagos
indevidamente
deverão ser
restituídos
na forma simples
, atualizado com juros de mora de 1%
(um por cento) ao mês, a partir da citação (art. 406 do Código Civil) e correção monetária, contando-se a partir da data do débito de cada parcela, conforme entendimento pacífico desta Corte, o qual é reiteradamente adotado por este Relator. Veja-se:

“DIREITO DO CONSUMIDOR E BANCÁRIO. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO REVISIONAL DE EMPRÉSTIMO. JUROS REMUNERATÓRIOS. ABUSIVIDADE CONFIGURADA. CAPITALIZAÇÃO MENSAL DE JUROS. LEGALIDADE. REPETIÇÃO DE INDÉBITO. RESTITUIÇÃO SIMPLES. DANOS MORAIS NÃO CONFIGURADOS. HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS MANTIDOS. RECURSO DESPROVIDO. (...)
4
. A repetição do indébito deve ocorrer de forma simples, e não em dobro, pois não há comprovação de má-fé do banco apelado, conforme dispõe o art. 42, parágrafo único, do Código de Defesa do Consumidor (
CDC
). (...)” (
TJMT
,
ApCiv
1000449-96.2023.8.11.0051, Câmaras Isoladas Cíveis de Direito Privado,

MARCOS
REGENOLD
FERNANDES
, Quinta Câmara de Direito Privado, Julgado em
17/12/2024
,
Publicado
no
DJE
27/12/2024)

“DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE REVISÃO DE CLÁUSULA CONTRATUAL. ABUSIVIDADE DOS JUROS REMUNERATÓRIOS. TAXA SUPERIOR À MÉDIA DE MERCADO. RESTITUIÇÃO SIMPLES. DANO MORAL NÃO CONFIGURADO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS MAJORADOS POR APRECIAÇÃO EQUITATIVA. RECURSO PROVIDO EM PARTE. (...)
4
. Em relação à repetição do indébito, diante da ausência de prova da má-fé da instituição financeira, a restituição deve ocorrer de forma simples, nos termos do art. 42, parágrafo único, do Código de Defesa do Consumidor. (...)” (
TJMT
,
ApCiv
1011289-16.2022.8.11.0015, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO,
MARCOS
REGENOLD
FERNANDES
, Quinta Câmara de Direito Privado, Julgado em
17/12/2024
,
Publicado
no
DJE
27/12/2024)

“APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. DESCONTO INDEVIDO DE VALORES EM BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO. CONTRATAÇÃO FRAUDULENTA. ÔNUS DA PROVA NÃO CUMPRIDO PELA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. PROVA PERICIAL NÃO REALIZADA POR FALTA DE PAGAMENTO DOS HONORÁRIOS PERICIAIS. INEXISTÊNCIA DE CONTRATAÇÃO. DEVOLUÇÃO DOS VALORES EM FORMA SIMPLES. INDENIZAÇÃO POR DANOS
MORAIS DEVIDA
. QUANTUM FIXADO EM R$ 6.000,00. MANUTENÇÃO. (...) Restituição dos valores: A devolução dos valores descontados indevidamente deve ocorrer de forma simples, já que não houve comprovação de má-fé por parte da instituição financeira. (...) Comprovada a inexistência de contratação regular e caracterizada a fraude em operação bancária, deve ser declarada a nulidade do contrato, com a restituição simples dos valores descontados indevidamente e fixada indenização por danos morais, em virtude dos prejuízos sofridos pelo consumidor.” (
TJMT
,
ApCiv
1034946-40.2021.8.11.0041, Câmaras Isoladas Cíveis de Direito Privado,
MARCOS
REGENOLD
FERNANDES
, Quinta Câmara de Direito Privado, Julgado em
15/10/2024
,
Publicado
no
DJE
22/10/2024)

Nesse contexto, como se sabe, a publicação da Lei nº 14.905/2024 promoveu alterações significativas em dispositivos do Código Civil, notadamente nos que disciplinam a correção monetária e os juros moratórios incidentes nas relações cíveis (
arts
. 389 e 406). Referida norma estabeleceu que, nas hipóteses em que não houver
pactuação
ou previsão legal específica,
deverão
ser aplicados o IPCA como índice de atualização monetária e a Taxa Selic, deduzindo-se a correção monetária aplicável, como base para o cálculo dos juros moratórios. As
referidas alterações passaram a produzir efeitos 60 dias após a publicação da lei (art. 5º, II), ocorrida em 1º/
07/2024.

Assim, com a entrada em vigor da Lei nº 14.905/2024,
entendo
que o percentual dos juros de mora deve ser fixado em 1% (um por cento) ao mês, com fundamento no art. 406 do Código Civil combinado com o art. 161, § 1º, do Código Tributário Nacional (conforme o Enunciado nº 20 da 1ª Jornada de Direito Civil do Conselho da Justiça Federal), até a data em que a nova legislação começou a produzir efeitos. A partir de então, o cálculo da correção monetária e dos juros de mora deverá observar as alterações introduzidas no Código Civil, aplicando-se a Taxa Selic como indexação para juros e correção monetária, na forma do art. 406, § 1º, do CC/02.

Em observância ao novo entendimento adotado, colaciono recente julgado de minha relatoria:

“DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. RESCISÃO DE CONTRATO DE PROMESSA DE COMPRA E VENDA. ENTREGA DE BEM COMO PARTE DO PAGAMENTO. PRESUNÇÃO DE VERACIDADE DOS FATOS NÃO IMPUGNADOS. INOVAÇÃO RECURSAL. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ NÃO CONFIGURADA.
CORREÇÃO MONETÁRIA E JUROS DE MORA
. PARCIAL PROVIMENTO. (...)
7
. Com a entrada em vigor da
Lei nº 14.905/2024
, os valores a serem restituídos devem observar o índice IPCA como correção monetária e a Taxa Selic para os juros de mora, conforme alterações nos
arts
. 389 e 406 do Código Civil. Até essa data, mantém-se a aplicação do INPC e juros de mora de 1% ao mês, nos termos da sentença. (...)” (
TJMT
,
ApCiv
1004264-32.2017.8.11.0045, Câmaras Isoladas Cíveis de Direito Privado,
MARCOS
REGENOLD
FERNANDES,
Quinta Câmara de Direito Privado, j.
21/01/2025
, p. 21/01/2025)

Quanto ao pleito de danos morais, tenho que não
merece
prosperar.
É
cediço que o direito à indenização por dano moral pressupõe a ocorrência de efetiva violação a direitos da personalidade (a exemplo da inscrição do nome do consumidor em sistemas de proteção ao crédito) ou à dignidade da pessoa humana, englobando interesses que, não obstante desprovidos de conteúdo econômico imediato, revestem-se de especial relevância na ordem jurídica pátria.

No caso
sub examine
, embora evidenciada a
hipossuficiência do consumidor e
insuficiência de informações no momento da contratação, circunstância que enseja a conversão do contrato para modalidade mais benéfica ao consumidor, tal fato, por si só, não é capaz de caracterizar abalo moral passível de compensação pecuniária.

Com efeito, a mera contratação em modalidade diversa da pretendida, sem demonstração de repercussão significativa na esfera extrapatrimonial do consumidor ou em sua dignidade, insere-se no âmbito dos dissabores cotidianos, não configurando dano moral indenizável.

Este entendimento, aliás, encontra ressonância na jurisprudência desta Corte, conforme se depreende dos seguintes julgados de minha relatoria:

“DIREITO DO CONSUMIDOR E CONTRATUAL. APELAÇÃO CÍVEL. CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO. VÍCIO DE CONSENTIMENTO. CONVERSÃO PARA EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. RESTITUIÇÃO DOS VALORES DESCONTADOS. DANOS MORAIS NÃO CONFIGURADOS. SENTENÇA MANTIDA. (...) Não estão presentes os requisitos para a reparação por danos morais, uma vez que a conduta do banco, embora indevida, não ofendeu direitos da
personalidade ou causou abalo à dignidade da autora. A simples cobrança indevida, sem prova de repercussão na esfera personalíssima, não enseja o dever de indenizar. (...) A cobrança indevida, por si só, não configura dano moral, salvo demonstração de prejuízo concreto à dignidade ou aos direitos da personalidade do consumidor.” (
TJMT
,
ApCiv
1000132-05.2024.8.11.0006, Câmaras Isoladas Cíveis de Direito Privado,
MARCOS
REGENOLD
FERNANDES
, Quinta Câmara de Direito Privado, Julgado em
10/12/2024
,
Publicado
no
DJE
15/12/2024)

“DIREITO CIVIL E CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C NULIDADE
CONTRATUAL, RESTITUIÇÃO E INDENIZAÇÃO
POR DANOS MORAIS. CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO. VÍCIO DE CONSENTIMENTO. CONVERSÃO EM EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. DANOS MORAIS NÃO CONFIGURADOS. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. (...) 1. A conversão de contrato de cartão de crédito consignado para empréstimo consignado é válida quando demonstrado o vício de consentimento e a ausência de transparência. 2. A cobrança indevida sem repercussão na dignidade da pessoa humana não enseja dano moral indenizável." (
TJMT
,
ApCiv
1015332-44.2024.8.11.0041, Câmaras Isoladas Cíveis de Direito Privado,
MARCOS
REGENOLD
FERNANDES
, Quinta Câmara de Direito Privado, Julgado em
29/10/2024
,
Publicado
no
DJE
31/10/2024)

Assim, considerando que a instituição financeira não logrou êxito em comprovar que as informações contidas no instrumento jurídico acerca da modalidade contratada eram de clareza inequívoca, nem demonstrou, de modo incontestável, que o consumidor tinha pleno conhecimento da modalidade contratada, tampouco que recebeu ou utilizou cartão de crédito, e em observância aos princípios que norteiam as relações consumeristas, notadamente o da vulnerabilidade do consumidor e o da interpretação mais favorável ao consumidor, entendo que a sentença deve ser reforma
da nos termos acima delineados.

Por fim, visando evitar a oposição de embargos declaratórios, saliento que reputo
prequestionados
todos os dispositivos legais invocados, sendo certo que toda a matéria abordada no recurso foi analisada minuciosamente, levando em consideração os elementos de convicção apresentados pela parte, à luz do que consta nos autos, e levando em conta o que estabelece a Constituição Federal, as leis, a doutrina e a jurisprudência
aplicáveis.

Ante o exposto,
DOU PARCIAL PROVIMENTO
ao recurso interposto por
Gorete Maria
, a fim de reformar em parte a sentença, tão somente para determinar a conversão do contrato de cartão de crédito consignado para empréstimo pessoal consignado, com as taxas praticadas à época da contratação para esta modalidade, bem como determinar a restituição na forma simples de
valores pagos indevidamente
, atualizada com juros de mora de 1% ao mês, a partir da citação (art. 406 do Código Civil) e correção monetária, a contar a partir da data do débito de cada parcela, estabelecendo, ainda, que tais valores sejam corrigidos pelo INPC e acrescido de juros de mora de 1% ao mês até a entrada em vigor da Lei nº 14.905/2024, devendo o cálculo da correção monetária e dos juros de mora, a partir de então, observar as modificações
implementadas
ao Código Civil, passando a incidir a Taxa Selic como indexação para juros e correção monetária, na forma do art. 406, § 1º, do CC/02 (incluídos pela Lei n. 14.905/2024).

Por conseguinte, modificado o julgado e provido em parte o recurso,
tendo em vista que a apelante decaiu em parte mínima,
inverto
o ônus de sucumbência, condenando a instituição financeira requerida/apelada ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios
fixados na origem em 10% sobre o
valor atualizado da causa.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 25/03/2025